Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701883-66.2022.8.07.9000 RECORRENTES: JADIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, RIMI HARADA DE OLIVEIRA RECORRIDO: FIORENTINO CAPPELLESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA AO ARGUMENTO DE TER SIDO ANULADO O NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO A OUTROS COCONTRATANTES, EM FEITO DIVERSO. INCIDENTE PROCESSUAL INDEQUADAMENTE MANEJADO. FORMA EXCEPCIONAL DE DEFESA NÃO ADMISSÍVEL QUANDO NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o acolhimento da alegação de violação à dialeticidade porque, no caso, os agravantes expuseram o fato e o direito, apresentaram razões para o pedido de reforma do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluíram a narrativa recursal requerendo a extinção do processo de execução, conforme postulado na exceção de pré-executividade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A discussão atinente à inexigibilidade de título de crédito inadimplido em razão de posterior prolação de sentença em relação a outros cocontratantes e em processo diverso, notadamente quando não estabilizada a decisão de mérito, é matéria que, dada a necessidade de análise da sub-rogação efetivada e dos efeitos do pagamento em relação aos agravantes, demanda dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, o que se revela incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pelos executados, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via dos embargos à execução. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 518, 783 e 803, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o tema debatido em sede de exceção de pré-executividade constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo juiz. Asseveram que se encontram presentes todos os requisitos da exceção de pré-executividade, diante da declaração de nulidade do título que embasa a execução. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 518, 783 e 803, todos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes a liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum ventos probationis)” (Resp 1136144/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 1o/2/2010). Igual teor: AREsp 2.258.065, Ministro Benedito Gonçalves, DJe 24/8/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “é evidente que tais questões, como bem pontuou o juízo de origem, demandam dilação probatória, em contraditório a ser estabelecido entre os credores/agravados e os devedores/agravantes, afinal, não integraram eles (os credores/agravados) a ação declaratória a que fazem menção os recorrentes. Logo, sem que haja o devido processo legal, inadmissível reconhecer como incontroversa a questão relativa à alegada inexigibilidade do título de crédito inadimplido e por isso levado a execução pelos credores sub-rogatários. Não só. Simples exame dos autos demonstra não estar estabilizada a decisão de mérito proferida na ação n. 0005537-46.2016.8.07.0001, visto que pendente de confirmação em segunda instância. Sem que tenha sido apreciado por este e. TJDFT o recurso de apelação contra ela interposto, manifesto que não é definitiva a propalada declaração de nulidade do procedimento executivo contra que se insurgem os ora recorrentes. A questão fática demanda argumentação e produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afinal envolve questionamento acerca do conteúdo do título executivo extrajudicial, da amplitude da sub-rogação efetivada, dos efeitos do pagamento. O tema controvertido, por sua abrangência, não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade” (ID 46028794). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Imprescindível o manejo de embargos à execução caso pretendam os devedores/executados suscitar tais questões para se opor ao direito de que se dizem titulares os credores/exequentes. Inviável, portanto, que os ora agravantes se utilizem dessa forma excepcional de apresentação de defesa para se opor ao processo de execução. De fato, não tem cabimento para o caso concreto a exceção de pré-executividade exigindo maior exame de provas e dilação probatória, o tema é passível de discussão em Embargos à Execução, e não em Exceção de Pré-Executividade, como, aliás, prevê expressamente o art. 917, I, do CPC” (ID 46028794). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “o paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027